Tribunal: TJMT
Processo: 1017586-89.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017586-89.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO ANTONIO JUNQUEIRA NETO - CPF: 996.864.571-00 (EMBARGANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), FRANCIELE FERREIRA DA SILVA - CPF: 032.247.571-67 (VÍTIMA), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CRIMINAL
– OMISSÃO
, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS
–
CARÁTER PROTELATÓRIO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS
REJEITADOS.

O
s embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.
”

Embargos de declaração
não é
a via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, nem para reapreciação de provas, tampouco para a manifestação expressa sobre a aplicação ou a violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
Embargos de Declaração

tirado em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, em que foi negado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
Geraldo Antônio Junqueira Neto
.

Nas razões recursais, o embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade no voto condutor, posto que não restou demonstrado prova cabal a sustentar a desclassificação à contravenção de vias de fato, diante dos princípios da valoração da prova e do
in dubio pro reo,
merecendo, pois, a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
com efeitos infringentes, posto que padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do CPP (Id 171910651).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na omissão
, contradição e obscuridade do acórdão, quanto
à manutenção da desclassificação à contravenção de vias de fato, de forma contrária aos princípios da valoração da prova e do
in dubio pro reo,
merecendo, pois, sanar os vícios para reformar a sentença e reconhecer a absolvição.

Pois bem.
É cediçoque os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”

Na hipótese dos autos,
em que pese as insurgências do embargante, entendo que no acórdão objurgado não restou qualquer vício a ser corrigido pela via escolhida.

Da análise, verifica-se q
ue o Embargante sustenta que a decisão deixou de fundamentar sobre a manutenção da desclassificação do crime de lesão corporal para uma contravenção que não tem nenhum sentido ou prova. A alegação é de que se a vítima, não comparecer a POLITEC para realização de perícia é porque não houve a prática de nenhum ato ilegal.

Desta forma, o embargante entende que houve a violação à valoração da prova e do
in dubio pro reo
, ao considerar exclusivamente a
fala da vítima, ignorando as demais provas colacionadas nos autos, tais como as fotos de sua rede social, onde ela aparece feliz, sem marcas no rosto/corpo.

Ocorre que, ficou muito
delimitado
no acórdão que
à luz do princípio da persuasão racional, e
ste Relator re
stou convencido de que as provas
juntadas
ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são
claras
em demonstrar, a
materialidade e autoria do embargante

pel
a contravenção de vias de fato
, com tod
os

o
s element
os inerentes ao tipo penal.

A vítima descreve de forma coerente e firme, que após discussões quando saiam de uma distribuidora, foi agredida pelo acusado, ora embargante, com murros no estômago, no nariz, tapas em seu rosto e mordidas nas bochechas, tendo, ainda, ficado retida em sua residência por 4 dias, até que as marcas sumissem.

N
ota-se que em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos no processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar a condenação, especialmente porque delitos desta natureza são, quase sempre, pra
ticados dentro do lar familiar.
A corroborar vejamos o seguinte julgado,

in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AÇÃO DELITIVA QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO – RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IRRELEVÂNCIA – PALAVRA DA OFENDIDA HARMÔNICA E COERENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA
NO MÍNIMO LEGAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REGIME FIXADO NO INICIAL ABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, ainda mais em harmonia com os demais elementos de convicção, como a representação criminal e a solicitação de medidas protetivas.

Evidenciando-se das provas dos autos que a vítima sentiu temor com as ameaças proferidas pelo companheiro, cujo crime se caracteriza independente do estado de ânimo do agente,
bem como do estado de embriaguez voluntária, torna-se inviável o pleito absolutório,
mesmo porque, eventual reconciliação do casal não descaracteriza o crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar.

Subsistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas de forma idônea, descabe a redução ao patamar mínimo legal.

Se o regime prisional já foi fixado no inicial aberto, carece o apelante de interesse recursal em pleitear o abrandamento. (N.U 1000471-19.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 19/04/2023)
(destaquei)

Nesse contexto, é crucial destacar que o tipo de contravenção penal de vias de fato, restou devidamente demonstrado, já que de forma coerente e firme, a vítima manteve sua manifestação de que sofreu
as agressões descritas
, entre outras atitudes do agressor que coadunam com o delito de menor potencial ofensiva, mas que ataca a incolumidade física, sem caracterizar uma lesão corporal.

Desta forma, diante da inexistência do laudo pericial realizado pela POLITEC é possível, de ofício, o Magistrado Singular desclassificar o crime à uma contravenção de natureza mais leve, sem
qualquer prejuízo ao réu, mesmo porque, é fato, que foram
praticadas
agressões.

Do mesmo modo, restou evidenciado no acórdão, que as fotos expostas pela vítima em sua rede social em nada afastam a autoria e a materialidade delitiva, posto que não há como prever se foram tiradas em tempo real. Portanto, sem qualquer prejuízo é imperioso se manter a sentença.

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão,
vê-se clara
tentativa
de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos
aclaratórios
.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício
, in
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – 1. CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA – TEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Deve ser conhecido o recurso de embargos de declaração oposto dentro do prazo de dois dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da ausência dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no
caso em apreciação, não ficaram demonstradas, uma vez que o embargante se limitou a rediscutir matérias analisadas no recurso de apelação. E, como é cediço, os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão colegiado.

3. Embargos conhecidos e desprovidos.
”
(N.U 1003626-32.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023)
(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
rejeitar
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023